Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-76.2021.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005209-76.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VIAMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 238.667.758-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 054.104.461-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WALCIR GARCIA LEAL - CPF: 017.097.578-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESACATO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DAS PROVAS. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou a parte apelante à pena de 6 meses de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP).

2.

A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso forçado dos policiais no domicílio, alegando ausência de mandado judicial ou situação de flagrância. No mérito, requer a absolvição da apelante, ao argumento de ausência de dolo específico na conduta e de inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista seu estado de gravidez e abalo emocional no momento da prisão do companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o ingresso forçado no domicílio da apelante sem mandado judicial configura nulidade das provas, diante da alegação de ausência de justa causa; (ii) definir se a conduta de ofensa aos policiais civis está revestida do dolo específico exigido para o crime de desacato; e (iii) analisar se o estado emocional e gestacional da apelante é suficiente para configurar a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O ingresso na residência da apelante sem mandado judicial é legítimo, pois decorreu de situação de flagrante delito, evidenciada por fundadas razões colhidas a partir de diligência imediata iniciada após a notícia do crime. A atuação policial foi respaldada em elementos objetivos que indicavam a presença dos bens furtados no local, bem como do autor do crime.

5.

A conduta da apelante configura o crime de desacato, pois ficou comprovado que ela proferiu, de forma consciente e deliberada, palavras ofensivas contra os policiais civis no exato momento em que desempenhavam função pública. A materialidade e a autoria foram confirmadas em juízo, inclusive pela própria confissão da recorrente, estando presente o dolo específico de menosprezar a autoridade pública.

6.

A tese de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta, pois o estado de gravidez e o abalo emocional alegado não demonstram coação moral irresistível ou impossibilidade concreta de agir de forma distinta. Inexistem nos autos elementos clínicos ou circunstâncias excepcionais que justifiquem o afastamento da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É legítimo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando fundado em razões objetivas que indiquem flagrante delito, em conformidade com a orientação do STF no Tema 280 da repercussão geral. 2. O crime de desacato exige dolo específico, caracterizado pela vontade deliberada de ofender a autoridade pública em razão de suas funções, configurado quando a parte profere ofensas conscientes a agentes no exercício regular do dever. 3. O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa pressupõe circunstâncias excepcionais de coação ou impossibilidade concreta de agir conforme o direito, não evidenciadas apenas por estado gestacional ou emocional alterado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 331; CPP, art. 157, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 0001318-86.2019.8.11.0093, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21 de junho de 2024, Publicado em 21 de junho de 2024; TJMT, ApCrim 0001671-70.2019.8.11.0047, Rel. Des.

Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26 de setembro de 2025, Publicado em 26 de setembro de 2025; TJMT, ApCrim 1003170-65.2023.8.11.0004, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25 de setembro de 2025, Publicado em 25 de setembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Viama Ferreira dos Santos em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que o condenou pela autoria do crime de desacato (artigo 331 do Código Penal) à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos (Id. 310376883).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia:
(i)
a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais no domicílio da ré, por violação à garantia constitucional da inviolabilidade da morada;
(ii)
o reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da alegada ausência de dolo; e
(iii)
a absolvição pela incidência de causa excludente da culpabilidade, consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa (Id. 310376884).

As contrarrazões recursais são pelo desprovimento do recurso (Id. 310376888).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dr. Gerson Natalício Barbosa
,
manifestou-se pela rejeição da preliminar. No mérito, pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 322874358):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL OU JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 2. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DA AGENTE EM MENOSPREZAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. 3. ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO EMOCIONAL ALTERADO NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DA CONDUTA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Viama Ferreira dos Santos foi denunciada (Id. 310376856) e, posteriormente, condenada (Id. 310376883) pela prática do crime de desacato, porquanto, no dia 12.2.2021, teria proferido expressões ofensivas, tais como
“desgraçados, vocês estão jogando crime em mim, que isso não vai virar nada”
, dirigidas a policiais civis que realizavam diligências investigativas voltadas à apuração de crime de furto.

Neste grau de jurisdição, a defesa preiteia, em preliminar, a nulidade das provas produzidas nos autos, ao argumento de que o ingresso dos policiais civis na residência da ré ocorreu de forma ilegal e sem justa causa, em violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF).

Alega que os agentes estatais adentraram o imóvel sem mandado judicial e sem autorização dos moradores, baseando-se apenas em denúncias anônimas genéricas e em imagens pouco nítidas que supostamente indicariam o envolvimento do companheiro da ré em crime de furto.

Argumenta, ainda, que não havia situação de flagrante delito nem elementos concretos que justificassem a medida invasiva, de modo que todas as provas dela derivadas seriam ilícitas e contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP).

Sem razão.

Inicialmente, cumpre destacar que a magistrada sentenciante afastou a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, (i) ao entender que a matéria não foi arguida no momento oportuno, uma vez que a defesa permaneceu silente durante a audiência de instrução e somente a ventilou em sede de memoriais, circunstância que, segundo consignado, ensejaria preclusão; e (ii) por considerar que a atuação policial, no caso concreto, mostrou-se legítima, porquanto pautada em imagens obtidas por câmeras de segurança e em diligências investigativas regularmente documentadas no inquérito policial instaurado para apurar o crime de furto, cujo principal suspeito era Juliano Santos de Arruda, convivente da ora apelante.

Mesmo que a defesa tenha arguido tardiamente, trata-se de matéria de ordem pública. Assim, dispensando delongas quanto à preclusão, passa-se à análise de fundo da alegada nulidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2021.40066 (Id. 310376389 – Pág. 6/7), no dia 12.2.2021, após o registro de um furto ocorrido durante a madrugada, os investigadores Paulo Suady e Antônio Nunes iniciaram diligências para apurar o delito, logrando, no período vespertino, identificar Juliano Santos de Arruda como um dos suspeitos, por meio de imagens de câmeras de segurança e informações colhidas no curso da investigação.

Dirigindo-se à residência situada na Rua Cerejeiras, nº 253, Bairro Morada da Serra da cidade de Pontes e Larcerda-MT, onde o suspeito foi localizado, os policiais encontraram diversos objetos subtraídos, reconhecidos pela vítima como pertencentes ao seu estabelecimento. Durante a diligência, também se encontrava no local Viama Ferreira dos Santos, companheira de Juliano, que, ao receber voz de prisão, teria passado a ofender os agentes com palavras de baixo calão, ensejando o crime de desacato ora em exame.

Os dois policiais civis foram ouvidos em juízo e confirmaram integralmente o teor do boletim de ocorrência, esclarecendo que se dirigiram à residência da acusada no curso de diligências investigativas voltadas à apuração do crime de furto ocorrido horas antes.

Para melhor elucidação, destaca-se o depoimento do investigador Antônio Nunes de Oliveira Júnior:

“(...) tratava-se de um caso de furto ocorrido nesta cidade, onde, através das imagens e diligências conseguiram identificar como suspeito a pessoa de Juliano; apuraram o seu endereço, onde encontraram a maioria dos produtos furtados, além da própria pessoa de Juliano.”

Na sequência, o mesmo investigador, ao ser inquirido pelo defensor no minuto 2 da audiência de instrução, esclareceu que a vítima era um supermercado da cidade e que a equipe policial recebeu ordem de serviço para dar cumprimento à diligência investigativa, ocasião em que analisaram as imagens do estabelecimento e identificaram o suspeito. Questionado sobre o lapso temporal entre o registro do boletim de ocorrência e a realização das diligências, respondeu que “
não se recordava com precisão do fato, mas que tudo ocorreu ainda no decorrer do mesmo dia”,
o que corrobora a imediatidade da atuação policial e a continuidade lógica das diligências após a notícia do crime.

Nesse contexto, não assiste razão à defesa quanto à alegada nulidade das provas, porquanto o ingresso dos policiais na residência decorreu de situação típica de flagrante delito, estando amparado em fundadas razões objetivas que indicavam a ocorrência do crime. Com efeito, os agentes já dispunham de elementos concretos para acreditar que o investigado (marido da apelante e residente no mesmo imóvel), recém identificado como autor do furto, mantinha em sua posse os bens subtraídos, o que legitima a entrada no domicílio sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.

Nesse sentido é o entendimento desta segunda câmara criminal:

“(...) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 280), já decidiu que o ingresso forçado em
domicílio
sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando aliado a ocorrência de flagrante ficto, o que ocorreu na hipótese.
”
(TJMT, ApCrim 0001318-86.2019.8.11.0093, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21 de junho de 2024, Publicado em 21 de junho de 2024).

Diante disso, não há falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em nulidade dos atos processuais decorrentes. Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada pela defesa.

Superada a preliminar, passa-se à análise das teses meritórias deduzidas pela defesa.

Antes, porém, cumpre salientar que a defesa não se insurge quanto à materialidade e à autoria delitiva, até mesmo porque a própria apelante, em juízo, admite ter proferido as palavras ofensivas dirigidas aos policiais civis, restando incontroversa a prática do fato típico sob o aspecto objetivo.

Todavia, como a própria apelante admitiu em juízo que xingou os policiais porque “não sabia o que estava acontecendo” e que se encontrava grávida no momento dos fatos, a defesa extrai dessa narrativa duas teses principais: (i) a de atipicidade da conduta, sob o argumento de que as ofensas decorreram de um ato impensado, destituído de dolo específico (
animus desacatandi
); e (ii) a de inexigibilidade de conduta diversa, ao sustentar que, diante do contexto de vulnerabilidade emocional e do estado gestacional, não seria razoável exigir da apelante comportamento sereno e comedido frente à prisão do companheiro e à ação policial em sua residência.

Todavia, nenhuma das teses merece prosperar.

Em relação à alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, importa destacar que o crime de desacato (art. 331 do Código Penal) tutela o prestígio e o respeito à função pública, bastando, para sua configuração, que o agente dirija ofensas ao servidor público em razão do exercício de suas atribuições, com consciência e vontade de menosprezá-lo ou desrespeitá-lo.

Nesse sentido:

“(...) 5. “Não há falar em absolvição do crime de
desacato
[...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o
dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.

6. “A ofensa constitutiva do
desacato
é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos [...]”. (TJMT, ApCrim 0001671-70.2019.8.11.0047, Rel. Des.

Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26 de setembro de 2025, Publicado em 26 de setembro de 2025).

No caso em exame, o dolo específico restou inequivocamente demonstrado. De acordo com os depoimentos dos policiais civis: Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Júnior, a apelante proferiu, de forma direta e em tom de afronta, palavras como
“policiais desgraçados”
, dirigidas aos agentes que legitimamente executavam diligência investigativa relacionada ao crime de furto praticado por seu companheiro.

Os policiais relataram, ainda, que a apelante já havia apresentado comportamento agressivo em outras oportunidades, demonstrando padrão de hostilidade e desrespeito à autoridade policial, o que reforça o caráter doloso e consciente de sua conduta.

Tais circunstâncias afastam a alegação de que as ofensas decorreram apenas de um estado de nervosismo momentâneo ou de uma reação instintiva diante da ação policial. Ao contrário, revelam uma conduta voluntária, consciente e direcionada a desqualificar a atuação dos agentes públicos, em razão direta da função que desempenhavam.

Nesse contexto, verifica-se que a apelante tinha plena consciência do caráter ofensivo de suas palavras e, ainda assim, optou por proferi-las de modo deliberado e reiterado, com intuito de desacreditar e afrontar a autoridade dos policiais civis.

Assim, não se trata de mero desabafo emocional, mas de verdadeiro
animus desacatandi
, ou seja, da vontade específica de menosprezar o exercício da função pública, o que configura, de forma inequívoca, o dolo exigido pelo tipo penal do art. 331 do Código PenaL.

Prosseguindo, quanto à tese de inexigibilidade de conduta diversa, igualmente não há como acolhê-la.

O reconhecimento dessa causa supralegal de exclusão da culpabilidade exige situação excepcional de coação moral irresistível ou de impossibilidade concreta de agir de outro modo, o que não se verifica nos autos.

Sobre o tema, destaca-se:

“(...) 5. A
inexigibilidade
de
conduta

diversa
constitui excludente supralegal de culpabilidade aplicável quando impossível exigir comportamento conforme o direito, ante circunstâncias excepcionais que não vislumbrem resposta lícita adequada.”

(TJMT, ApCrim 1003170-65.2023.8.11.0004, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25 de setembro de 2025, Publicado em 25 de setembro de 2025).

No caso concreto, contudo, não se verifica situação excepcional que autorize o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa. Ainda que a apelante estivesse grávida à época dos fatos, não foram apresentados documentos médicos, laudos ou relatórios técnicos capazes de demonstrar que o estado gestacional teria efetivamente comprometido sua capacidade de discernimento ou de autocontrole no momento da ação.

As declarações prestadas pela própria ré evidenciam que sua reação decorreu de irritação e inconformismo com a prisão do companheiro, e não de qualquer alteração psíquica grave ou limitação cognitiva. Assim, a gravidez, por si só, não tem o condão de afastar a culpabilidade, tampouco de configurar situação de impossibilidade de agir de modo diverso.

Desse modo, rejeita-se também a tese de inexigibilidade de conduta diversa, permanecendo íntegra a condenação imposta pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade, no mérito, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025